Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-66.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEJANIR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 334.853.729-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA OLIVETE DOS SANTOS - CPF: 809.937.101-15 (APELANTE), NOE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 028.105.731-15 (APELADO), ABENITA DURÃES DE SOUZA (APELADO), CICERO BALBINO DA SILVA - CPF: 008.579.071-07 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGILANDIA BRITO DA SILVA - CPF: 894.079.111-87 (ASSISTENTE), IRENE BARBOSA NUNES - CPF: 022.711.721-28 (ASSISTENTE), LUCIANO PAULA NORBERTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 334.853.729-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLIVETE DOS SANTOS - CPF: 809.937.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESPÓLIO DE NOÉ RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), ABENITA DURAES DE SOUZA - CPF: 318.054.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 593.352.541-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO” - PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - PORCENTAGEM ATRIBUÍDA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO PLEITO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1.º) valor da condenação; (2.º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3.º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa; e, por fim, (4.º) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, serem fixados por apreciação equitativa.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Usucapião Urbano” n.º
1000556-66.2018.8.11.0003
, proposta em desfavor de
ESPÓLIO DE NOÉ RODRIGUES DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando o domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e individualizado na inicial e memorial descritivo; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, apenas no que tange aos honorários advocatícios arbitrados.

Menciona que o Código de Processo Civil vigente promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tornando mais objetivo o processo de determinação de tal verba, introduzindo, na conjugação dos §§ 2.º e 8º do artigo 85, ordem de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários.

Informa que “
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
”.

Cita que “
ainda que o valor atualizado da causa fosse considerado elevado, não se poderia aplicar os honorário por equidade, devendo ser observada estritamente a regra processual positivada
”.

Diante do exposto, pugna seja a sentença reformada a fim de fixar os honorários advocatícios no importe de 10 a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 186337862), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certidão anexa aos autos (id. 186337864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Usucapião Urbano” n.º 1000556-66.2018.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando o domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e individualizado na inicial e memorial descritivo; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT teve seus pedidos julgados procedentes, declarando-se o domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e individualizado na inicial e memorial descritivo; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Contudo, irresignada com a sentença prolatada, interpôs a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a fim de que seja esta reformada no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, bem como os fatos narrados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

No que tange à parametrização a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência, o Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Esse também é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR NÃO SUPERIOR AO BEM CONSTRITO OU AO DÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
.
BASE DE CÁLCULO
.
VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC. QUANTUM. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se reputa prejudicada a análise da impugnação ao valor da causa, quando tal questão produz efeitos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa não pode exceder o valor de avaliação do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 3. Consoante o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Dessa feita, tendo a parte embargada comparecido espontaneamente aos autos, apresentando, inclusive, contestação, uma vez extinto o feito, sem julgamento de mérito, devem ser fixados honorários de sucumbência a seu favor, nos termos do § 6º do aludido dispositivo legal. 4.
Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais
:
(1º) valor da condenação
;
(2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e

(3º) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC)
. Desse modo, sendo extinto o processo, sem resolução do mérito, mas angularizada a relação processual, e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 5. Apelação do embargante conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida e provida. (TJDFT - Acórdão 1217218, 07051469120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RÉU PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
BASE DE CÁLCULO
. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de contrato de financiamento cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Pede que o valor utilizado para a quitação do primeiro contrato de empréstimo realizado pela autora seja restituído e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor da condenação. 2. A declaração de nulidade do contrato realizado pelo Banco Safra e a determinação do retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados pelo requerido e a devolução dos valores recebidos pela autora, deve englobar o valor total cedido pelo banco, ou seja, aquele creditado na conta da requerente, bem como o utilizado para quitar sua dívida com o Banco Itaú. 3.
O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência
.
Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação
.
Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação.

E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários
. 3.1. No caso, a sentença proferida possui uma natureza mista, declaratória e condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada ao réu para o arbitramento dos honorários advocatícios. 4. Apelo provido. (TJDFT - Acórdão 1292655, 07054547520198070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No caso, considerando não haver valor de condenação bem como não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, deve-se utilizar como base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor atualizado da causa.

Ao caso, ainda, deve-se estipular a porcentagem devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, o artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento [...] atendidos
”:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao observar os fatores acima elencados, tem-se que 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se compatível com as particularidades do pleito.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré ao pagamento de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023